Tribunal: STF
Processo: ARE 1338471
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (fl. 4, Doc. 11):
    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. - Saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), sendo este entendido todos os entes políticos da Federação (CF, art. 23, II), que podem ser acionados, isolada ou conjuntamente, para o fornecimento de medicamentos necessários à população financeiramente hipossuficiente. - Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas partes (Docs. 13 e 14), foram parcialmente acolhidos os opostos pelo Estado, para “acrescentar ao voto condutor do acórdão embargado o seguinte texto: ‘De três em três meses, poderá a parte demandada exigir da parte autora, para o fornecimento sob exame, que seja apresentada perante a Administração nova requisição médica, que confirme a manutenção da necessidade da parte autora’” (fl. 3, Doc. 16).
    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Pernambuco alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º; 5º; 37, caput, XXI; e 196 da Constituição, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 6 (RE 566.471-RG), sustentando, em síntese, que (a) “o dever do Estado de promoção da saúde se condiciona aos ditames da lei, à padronização dos procedimentos, à previsão orçamentária (art. 37, CF/88) para gastos com compra de OPMEs/insumos/medicamentos, à decisão de quais deles poderão ser adquiridos pela Administração Pública e em que quantidade, está condicionado à realização dos procedimentos licitatórios para o fornecimento dos tratamentos de saúde (art. 37, XXI, CF/88), ou seja, condiciona-se ao regime jurídico do sistema de promoção da saúde” (fl. 6, Doc. 18); (b) “o acórdão vergastado, ao garantir o acesso a insumo de alto custo, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal”, na medida em que “garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade” (fl. 7, Doc. 18); e (c) o Poder Judiciário não pode atuar como cogestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades das ações e serviços do Sistema Único de Saúde, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que ausente fundamentação adequada a respeito da repercussão geral da matéria, bem como a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, ou indireta (Doc. 22).
    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou integralmente os óbices da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre destacar que não se debate, na hipótese dos autos, matéria já analisada sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 566.471-RG (Tema 06 - dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo), RE 657.718-RG (Tema 500 - dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA) e RE 855.178 (Tema 793 - responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), tendo em vista que, no caso, cuida-se de ação em que o Estado de Pernambuco foi condenado ao fornecimento de cateter uretral hidrofílico de Poliuretano (feminino) à parte autora enquanto durar o respectivo tratamento, matéria diversa daquelas tratadas nos referidos precedentes de repercussão geral.
    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do recurso.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para determinar ao ESTADO DE PERNAMBUCO o fornecimento de cateter uretral hidrofílico de poliuretano feminino (fls. 4-6, Doc. 11):
    “1. Observo, primeiramente, que a Lei nº 8.080/90, disciplinadora do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece, no § 4º, do art. 34, que “O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios”, mas tal fiscalização objetiva tão-somente afastar a malversação dos recursos repassados pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vale dizer, a aplicação desses recursos em fins diversos dos próprios do SUS. 
    A questão posta nos autos, entretanto, é restrita, e, já prevista na supracitada lei (art. 7º, I), o que afastaria, em princípio, o interesse da União, valendo destacar que, à primeira vista, a sentença que venha dar pela procedência do pedido da parte autora não produzirá efeitos contra a União. 
    A legitimidade do Estado de Pernambuco para figurar no polo passivo da lide parece-me induvidosa, como induvidosa é a competência deste Juízo para a apreciação do feito, posto que o simples fato da União fiscalizar o SUS não firma, a princípio, o seu interesse para figurar no presente processo. 
    2. Destaque-se, ainda, que a irreversibilidade de que cuida o art. 273, do Estatuto Processual Civil, diz respeito à perda do objeto da ação. Vale dizer, que a antecipação da tutela possa exaurir por si só o pleito inicial. Mas tal hipótese não está configurada nestes autos. Eis que, vencedor na demanda o réu, poderá ele ressarcir-se neste mesmo processo do que despendeu em favor da parte autora.
    Ademais, teremos, no caso da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela, dois direitos em conflito: a) o primeiro, que não pode esperar pela conclusão do processo, sob pena de perecimento do próprio direito postulado, face à grande possibilidade de piora no estado de saúde da parte autora, caso não seja fornecido o medicamento, é o chamado “periculum in mora”, aquele alegado pela parte autora; e b) o segundo, que diz respeito à impossibilidade de retornar-se à situação anterior ao provimento jurisdicional antecipado. Nesse caso, o Estado juiz deve avaliar qual, dentre os direitos em conflito, é mais relevante ao ordenamento jurídico, especialmente porque as normas processuais devem sempre ser interpretadas de molde a não aniquilar o direito material posto à apreciação judicial. 
    No caso dos autos, o possível conflito estabelecer-se-ia entre a vida do cidadão-autor que necessita, com urgência, da medicação já acima referida, sob pena de perder a própria vida, cujos custos não pode arcar, ante a sua impossibilidade econômica. 
    Dúvida evidentemente não há: o direito à vida é um sobredireito, independentemente, aliás, do direito positivo, e com certeza deve prevalecer sobre o direito simplesmente pecuniário. 
    De toda forma, o réu terá sempre como se ressarcir, no Sistema, das despesas que tenha com o cumprimento da antecipação de tutela ora em apreciação. 
    3. Saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), sendo este entendido como todos os entes políticos da Federação (CF, art. 23, II). 
    O Estado de Pernambuco acolheu, expressamente, na sua Constituição a imposição da Lei Maior, ao repetir, no art. 5º, II, ipsis litteris, as disposições do art. 23, II, da Constituição da República. 
    Tratando-se, como se trata, de competência concorrente, a regulamentação geral do Sistema Único de Saúde previsto no art. 198, da Lei Maior, caberia à União Federal (CF, art. 24, § 1º), que restou por editar a Lei nº 8.080, de 19.09.1990. A referida Lei nº 8.080/90 incluiu, expressamente, como não poderia deixar de ser, o dever do SUS em promover ações e serviços de saúde, quer públicos quer privados, para garantir a integralidade de assistência à saúde, preventiva ou curativa, individual ou coletiva dos cidadãos (art. 7º, I). 
    A indagação é inevitável: que recursos financiarão o SUS? O Estado apenas executa as ações planejadas ou deve também financiar o Sistema? A resposta está na própria Lei Maior, que impõe a todos os entes políticos da Federação o financiamento do Sistema (CF, art. 198, parágrafo único), sendo igualmente certo que a Lei nº 8.080/90 garante a autonomia dos estados para a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde (art. 15, II). 
    Embora não seja dever exclusivo do Estado prestar assistência à saúde dos cidadãos, é ele o gestor do Sistema dentro do seu território, nos termos do art. 9º, II, combinado com o art. 17, ambos da Lei nº 8.080/90, e é ao Estado que se deve exigir o custeio dos serviços de saúde dos cidadãos que vivem no seu território, posto que prescinde de atuação de qualquer outro ente político da Federação, valendo destacar que, no mínimo, haveria obrigação solidária da União, do Estado e do Município. 
    Não se alegue a ausência de recursos. Eis que o Estado nunca terá recursos suficientes para cumprir fielmente o seu mister constitucional. A destinação dos recursos, assim, é sempre opção política, que não pode, entretanto, renegar a ordem de opções eleita pelo próprio constituinte. E certamente o direito à saúde e à vida estará sempre no topo dessa lista. 
    4. É válido observar que a demonstração da utilidade e dos efeitos práticos do tratamento ficam evidenciados pela prescrição médica contida nos autos, posto que apenas o(a) profissional de medicina que acompanha a parte autora, com a dignidade e importância do seu mister, pode afirmar a eficácia real do tratamento por ele(a) ministrado, e ainda prescrever as drogas que, no seu entender, são a forma mais adequada e eficaz de combate à patologia que acomete a parte autora. 
    5. O(s) medicamento(s) deve(m) ser fornecido(s) ininterruptamente enquanto perdurar o tratamento e de acordo com cada prescrição médica que pode ser exigida e apresentada diretamente ao setor administrativo do próprio do réu.”
    Do mesmo modo, consta na sentença que “a parte autora acostou ao presente feito comprovação de que se encontra acometida pela enfermidade denominada bexiga neurogênica, assim como de que o profissional da medicina que acompanha o seu tratamento prescreveu a utilização do cateter uretral hidrofílico de Poliuretano”, bem como “comprova também que o tratamento convencional não é indicado para o caso da autora” (Doc. 5).
    Verifica-se, desse modo, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente